Tribunal: TJPA
Processo: 0835019-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835019-08.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BRENDA CYBELLE DOS SANTOS BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS. LANÇAMENTO DE DÉBITO DE ISS-PF. INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RÉU. ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que nos autos da Ação de Repetição de Indébito Fiscal c/c Dano Moral, julga procedente o pedido para determinar a repetição de indébito tributário e condena ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, em razão do protesto indevido;

2. Sendo indevido o valor cobrado e registrado no Cartório de Protesto, comprovado o interesse de agir da parte autora em demandar judicialmente;

3. Não restou comprovado nos autos inscrições pretéritas em cadastros de inadimplentes, que viesse a subsidiar a aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que é devido a indenização a título de dano moral, por registro em Cartório de Protesto;

4. Tem a administração pública o dever de diligenciar para evitar o envio do título para registro em Cartório de Protesto/ negativação, quando indevido o valor; responsabilidade civil que decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

5. Reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral, restou fixado o valor em R$10.000,00 (dez mil reais); valor que não comporta alteração, porquanto não desatendido, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade;

6. Devido honorário sucumbencial pelo Município, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado). Precedentes deste Tribunal de Justiça;

7. Recurso de
apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida. Majorado os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o proveito econômico obtido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 02/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 13259823) interposta pelo
Município de Belém
contra sentença (Id. 13259819), prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito Fiscal c/c Dano Moral ajuizada por
Brenda Cybelle dos Santos Botelho
, julga procedente o pedido para determinar a repetição de indébito tributário no valor de R$827,25 (oitocentos vinte sete reais e vinte cinco centavos). Condenou o Município de Belém ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, em razão do protesto indevido.

Em síntese são as razões recursais: a) falta de interesse de agir, haja vista não ter a autora demandado administrativamente; b) não materialização do dano moral, por ter a autora outras restrições no cadastro de inadimplentes; c) necessidade de redução do dano moral arbitrado; d) não cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e afastar a condenação de dano moral e ou alternativamente reduzir o valor de dano moral.

Contrarrazões refutando os termos da apelação (Id. 13259825).

Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de atuação no presente feito (Id. 13418456).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Consoante relatado, o Município de Belém interpôs a presente apelação contra sentença proferida nos autos de Repetição de Indébito Fiscal c/c Dano Moral, que julgou procedente os pedidos nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para:

a) determinar a repetição do indébito tributário no valor de R$ 827,25 (oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), a ser atualizada com aplicação da correção monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000, a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença (Súmula 188 STJ).

b) condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais) a título de dano moral, em razão do protesto indevido, valor a ser atualizado com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento, e juros moratórios com base no índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença, com fundamento no art. 1º-F da Lei 9.494/1997.

Assim,
declaro extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do

CPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Sem condenação do Município em custas, por não ter o autor antecipado o seu recolhimento,

ante o deferimento da justiça gratuita.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do previsto no art. 496, §3º, II do

NCPC.

Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se

baixa no sistema.”

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de direito da autora/apelada à repetição de indébito dos valores pagos a título de ISS-PF, dos exercícios de 2013 a 2017 e se é cabível indenização por dano moral, na hipótese de inscrição em cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, aduz
inexistir o interesse de agir da autora
, na medida que não teve a pretensão resistida por parte da administração pública. Defende que deveria ter havido um prévio requerimento administrativo.

O inconformismo não prospera.

Da análise dos autos verifico a existência de documentos que comprovam o interesse de agir e a legitimidade da autora em propor a ação. Restou comprovado que era de conhecimento da administração pública que o valor cobrado a título de ISS era indevido, pois foi a própria Secretaria Municipal de Finanças- SEFIN, que comunicou a autora/apelada do valor indevido, o que motivou o pedido por parte da contribuinte/autora do cancelamento da inscrição da dívida. Mesmo sendo de conhecimento da administração pública ser indevido o valor, protestou a dívida já reconhecidamente indevida.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a desnecessidade de requerimento administrativo:

“TRIBUTÁRIO. isenção de IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL. 1. Não se exige prévio requerimento administrativo para configurar o interesse processual da parte em ação ajuizada com o objetivo de obter declaração de isenção de imposto de renda incidente sobre proventos recebidos por portadores de doença grave (artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88). Precedentes desta Turma Recursal. 2. Recurso do autor a que se dá provimento para anular a sentença. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50021390220214047000 PR 5002139-02.2021.4.04.7000, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)”

Outro ponto de inconformismo é quanto
a não materialização do dano moral,
na medida que argui o apelante que a contribuinte/apelada possui outros registros de negativação e que é devedora “contumaz”. Invoca a aplicação da Súmula 385 do STJ, cujo comando normativo assim estabelece: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Da interpretação sistemática dada a Súmula chega-se à conclusão que não cabe indenização por dano moral, se na hipótese do ato lesivo questionado, a vítima (neste caso a contribuinte) já possua legitima inscrição.

Verifico dos autos que não restou comprovado a coexistência de anotações em cadastro de proteção de crédito apta a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

Vejamos o que diz a jurisprudência do STJ ao aplicar a Súmula em referência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15)- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Adequada a deliberação monocrática no que concerne ao não acolhimento da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois inexistentes quaisquer vícios no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, ficando afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Na hipótese,
o Tribunal de origem concluiu pela ausência de dano moral, ante a existência de inscrições prévias em
cadastros de restrição ao crédito
. 2.1.
A ocorrência de inscrições pretéritas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral em virtude de inscrição posterior, ainda que esta seja irregular
. Súmula 385 do STJ. 2.2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2.3. A falta de comprovação de irregularidade nas inscrições anteriores, conforme concluiu o Tribunal a quo, não pode ser revista em sede de recurso especial, por demandar reexame de provas. Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1186109/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)”

Desse modo, em que pese as alegações do apelante, não restou comprovado nos autos que a autora/apelada já tivesse inscrições pretéritas no cadastro de inadimplentes, pelo que acertada a sentença.

Argui ainda reforma da sentença para
afastar a condenação de indenização por dano moral
ou alternativamente
a necessidade de redução do valor arbitrado a título de dano moral
.

Compulsando os autos, infere-se que o Município de Belém cobrou indevidamente ISS-PF dos exercícios de 2013 a 2017. Que em 2018 a contribuinte solicitou parcelamento da dívida em 60 parcelas, mediante assinatura de Termo de Confissão de Dívida (Id. 287740535) e efetuou o pagamento de 14 parcelas, cujo montante chegou a quantia de R$827,25 (oitocentos vinte sete reais e vinte cinco centavos), nos termos dos comprovantes de pagamento (Id. 28740940-28740944). A contribuinte foi informada pela SEFIN que o valor era indevido e esta por sua vez requereu em 18/07/2018 o cancelamento da inscrição de dívida ativa e que restou deferida em 06/05/2019. Mesmo, tendo sido reconhecido que o valor era indevido, teve o registro da dívida enviado para protesto no Cartório Moura Palha (Id.13559803).

Nesse toar, embora a administração soubesse ser indevido o valor cobrado e a inscrição de dívida ativa tenha sido cancelada, deveria a administração pública ter diligenciado para evitar o envio do título para registro em Cartório de Protesto/ negativação do nome da contribuinte, contudo não o fez.

A responsabilidade do Estado decorre da teoria objetiva, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com base no risco administrativo que prevê a obrigação de indenizar, independentemente de culpa ou dolo, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito.

Na hipótese a municipalidade incorreu em conduta ilícita geradora de abalo moral passível de indenização, por quanto deu causa a negativação do nome da contribuinte, via registro em Cartório de Protesto, o que por si só é suficiente para ocasionar dano moral
in re ipsa.

Confira-se o julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTO DE DÉBITO DE IPTU EM DESFAVOR DE PESSOA DIVERSA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTESTO

INDEVIDO E EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. 1.Em que pese a argumentação expendida pela parte apelante, é de simples constatação a efetiva ocorrência de dano moral no caso em tela, uma vez que, reconhecida como indevida a cobrança, o protesto da certidão de dívida ativa de execuções fiscais em seu desfavor, indubitavelmente fazem exsurgir abalo moral presumível, razão pela qual prescindível é a demonstração do sofrimento impingindo à parte, posto que se trata de dano moral
in re ipsa.
2.A situação verificada nos autos não se caracteriza como mero incômodo ou perturbação usual decorrente de negócios rotineiros ou de uma incorreção eventual ou passageira do serviço público. A inscrição em dívida ativa de crédito tributário inexistente, o protesto de título indevido e o ajuizamento de execução fiscal, todos de acesso público, extravasam em muito o dissabor ordinário ou fato corriqueiro da vida hodierna. 3.A Constituição Federal adota em seu artigo 37, § 6º, a teoria do risco administrativo, que implica na responsabilidade objetiva do ente público, razão pela qual não há que se falar em dolo ou culpa para que a indenização seja devida. 4.Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cumpre observar que este visa à reparação decorrente da violação aos direitos da personalidade, razão pela qual o seu valor deve ser estipulado levando-se em conta as condições pessoais dos envolvidos, para se evitar que a quantia a ser paga configure enriquecimento indevido ou penalidade de insignificante dimensão. 5.Assim, no presente caso, tenho por necessária a redução do valor indenizatório arbitrado de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que cumpre, com razoabilidade e proporcionalidade, sua finalidade, qual seja, de reparar a vítima, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta lesiva, consideradas as peculiaridades subjetivas, os contornos fáticos do caso concreto e os precedentes desta Corte Estadual envolvendo situações similares. 6.Acentua-se que é irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. 7.Diante do parcial provimento da insurgência recursal não há que se falar em honorários recursais à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça (Edcl no REsp nº 1.746.789/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi. DJE 03/10/2018). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, Apelação Cível 5025746-90.2018.8.09.0011, Rel. DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/03/2022, DJe de 07/03/2022)”

Desse modo, reputa-se caracterizado o dano moral aventado, haja vista a situação em que foi exposta a apelada, qual seja, a permanência indevida de registro em Cartório de Protesto, lastreada em inscrição de dívida ativa já cancelada.

Não há dúvida, portanto, da ocorrência do dano moral passível de indenização.

Impõe-se reconhecer o dever de indenizar do ente municipal, motivo pelo qual agiu com acerto o juízo de origem.

Mantido o dever de indenizar a título de dano moral, passemos a apreciar o pedido alternativo de redução do montante indenizatório, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios mínimos e máximos predeterminados para balizar a quantificação da indenização do dano moral, me pronuncio no sentido de respeitar o valor fixado na instância singular quando observados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, se o valor da compensação por dano moral é arbitrado com moderação, levando em consideração a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, bem como a condição econômica, social e política das partes envolvidas.

Na hipótese, o magistrado, ao sopesar os critérios acima delineados e sopesar os contornos fáticos do caso concreto, reputou adequado estipular a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que cumpre, com razoabilidade e proporcionalidade, sua finalidade, qual seja, reparar a vítima, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Nessa toada a verba indenizatória do dano moral não comporta alteração, porquanto não desatendidos, no caso em apreço, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Dos Honorários sucumbenciais

A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

O apelante aduz não ser cabível tal condenação ao argumento que honorários advocatícios são devidos apenas a categoria de advogados públicos ou privados, nos termos do art. 85, do CPC. Assim defende ser manifestamente incabível arbitrar honorários para a Defensoria Pública.

A Lei Estadual nº 6.717/2005, que dispõe sobre o Fundo Estadual da Defensoria Pública (FUNDEP), alterada pela Lei nº 8811/2019, deixa claro que não óbice à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 3º. Constituem receita do Fundo:

I- Valores arrecadados judicial e extrajudicialmente em decorrência de verbas de sucumbência, honorários periciais e quaisquer outros honorários devidos à Defensoria Pública do Estado do Pará;”

Disciplinando a matéria o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, nos seguintes termos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Dessa forma, sendo o Município de Belém o demandado/condenado, deve este cumprir o ônus sucumbencial, por se tratar de ente federativo diverso da Defensoria Pública. Em caso análogo, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da questão diz respeito à ausência de condenação dos honorários advocatícios em favor da apelante;

2. No caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo ente Estadual, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa do Apelante, é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência da Súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

3. Por outro lado, o Município de Altamira deve cumprir com o seu ônus sucumbencial, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça;

4. Na esteira do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arbitramento de verba honorária por equidade nas hipóteses em que sua fixação com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, CPC, ocasionar situação desproporcional, não apenas quando os honorários se revelarem ínfimos, mas, também, excessivos e exorbitantes, em observância aos critérios previstos nas alíneas do § 2º, art. 85, CPC;

5. Assiste razão em parte a apelante, pois lhe é devida a verba honorária, porém, não nos termos requeridos. Assim, nos moldes no art. 85 § 8º do CPC e levando em consideração os critérios definidos no art. 85 § 2º do CPC/15, e com base na natureza da ação e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão e dos documentos apresentados, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais);

6. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00088134420178140005, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2022)”

Nesse sentido acertada a sentença que condenou o município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, conheço da apelação e
nego provimento
para manter incólume a sentença.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023